Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte da devedora.
2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
3. A suspensão da CNH e do passaporte da devedora não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido.
4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir da devedora.
5. Agravo conhecido e desprovido.